Tribunal: TJDFT
Processo: 0721874-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente, acusado de tentativa de homicídio qualificado, envolvendo motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, objetivando a revogação de sua prisão preventiva.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito, caracterizado pelo uso de arma de fogo em disparos contra a vítima, indicativos de periculosidade e risco concreto para a ordem pública, especialmente diante de notícias de ameaças e lesões pretéritas. Os indícios de autoria e materialidade estão robustamente demonstrados pela denúncia, depoimentos e provas já coligidas (fumus comissi delicti).
3. A prisão é necessária para evitar a reiteração delitiva, destacando o contexto de aparente progressão criminosa, com ameaças pretéritas e o risco de homicídio consumado, conforme expressamente mencionado nos autos da prisão preventiva (periculum libertatis).
4. A prisão preventiva se justifica também pelo modus operandi do crime, a gravidade do ato e o comportamento do acusado, refletindo a probabilidade de novos delitos e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
5. Os argumentos do impetrante de que as acusações se baseiam em elementos abstratos foram considerados insuficientes para sobrepujar os fundamentos da decisão que decretou a prisão, mantida por ser considerada proporcional e necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
6. Pesa contra o paciente a sua prisão em flagrante, depoimento da vítima sobrevivente, de policiais e de sua própria namorada.
7. Ordem conhecida e denegada.